Tribunal: TJDFT
Processo: 0735712-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO INOMINADO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESERTO. INAPLICABILIDADE DO CPC. ENUNCIADO 80 e 168 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Cuida-se de novo Embargos de Declaração em que a ré sustenta que houve omissão e obscuridade no julgado quanto à deserção do recurso, em razão do não pagamento das custas processuais, pois alega que efetuou o pagamento da guia de recurso, mediante o pagamento de uma única guia emitida no site deste Tribunal.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC), não se prestando ao reexame da causa.
3. A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto recursal objetivo, o recolhimento do preparo e das custas processuais, que serão realizados até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 42, § 1o e art. 54, parágrafo único).
4. No âmbito dos Juizados Especiais, não se aplica o art. 1.007, § 2o do CPC, em observância ao Enunciado 80 do FONAJE, que dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e das custas processuais e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva, e ao Enunciado 168 do FONAJE que dispõe especificamente quanto à inaplicabilidade do artigo 1007, §4o, do NCPC, nos Juizados Especiais, não havendo que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Precedente do STJ: (AgRg na Rcl 4885/PE, Recl. 2010/0186614-2, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio Noronha, Dj. 13/04/2011).
5. O Regimento Interno das Turmas Recursais estabelece que o preparo compreende também as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sendo o comprovante juntado aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção (Art. 74 do RITRJE).
6. No caso em apreço, a parte ré, ora recorrente, não comprovou o pagamento das custas processuais, não obstante ter comprovado o recolhimento do preparo no valor de R$ 16,77 (dezesseis reais e setenta e sete centavos), conforme guia de recurso (ID. no 13677863 e 13677864).
7. Conforme informação contida no menu para gerar as guias de pagamento do recurso, acostada aos autos pela própria parte recorrente (ID. 18663133): “É requisito para admissão do Recurso Inominado, a realização do pagamento das custas iniciais e do preparo recursal ou apenas do preparo recursal, quando as custas iniciais já estiverem sido recolhidas. O recolhimento deverá ser comprovado com a juntada das guias e dos respectivos comprovantes de pagamento no processo. Guias geradas com sucesso. Clique nos respectivos ícones para imprimi-las:”, ou seja, é necessário o pagamento de 2 (duas) guias, e o recorrente comprovou o recolhimento da guia de recurso (preparo), e não comprovou o pagamento da guia inicial (custas processuais), sendo deserto o recurso inominado da parte ré, por falta de recolhimento das custas processuais no prazo legal.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.